Tribunal: TJDFT
Processo: 0743528-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE. INEXISTÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE INFUSÃO DE IMUNOGLOBULINA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TRATAMENTO EM CURSO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TAL COMO PACTUADO. TEMA 1.082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência em caráter antecedente que deferiu o pleito do autor, ora agravado, para determinar que o requerido autorize e custeie a realização do tratamento com a realização de infusão de imunoglobulina no Hospital Sírio Libanês, a ser realizada no dia 21.9.2024, bem como os demais subsequentes, enquanto necessário o tratamento, sob pena de fixação de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se as razões recursais estão em consonância com os fundamentos da decisão;
(ii) verificar se a negativa de cobertura do tratamento se mostra devida ou não.
III. Razões de decidir
3. Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da decisão agravada, de maneira que inexiste óbice formal à apreciação do recurso.
4. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Uma vez iniciado o tratamento, com o respectivo custeio por parte do requerido, não pode este, unilateralmente, alterar as bases contratadas para negar a cobertura.
6. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Jurisprudência relevante: REsp n. 1.842.751/RS.